Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700282-25.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da ausência das razões do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator